Tribunal: TJBA
Processo: 0000635-81.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000635-81.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: EDNEIA BISPO SOUSA

Advogado(s)
:
ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO, JOAO XAVIER DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. SALÁRIOS E 13º SALÁRIO NÃO PAGOS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBE AO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA DA AUTORA. RÉU QUE ADMITE A INADIMPLÊNCIA JUSTIFICANDO-A EM "CAOS FINANCEIRO". MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública efetiva, condenando-o ao pagamento dos salários de novembro e dezembro de 2008 e do 13º salário do mesmo ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Discute-se se, diante da comprovação do vínculo funcional da autora, caberia ao Município o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais indicadas na petição inicial, e se a ausência dessa prova impõe a procedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A autora comprovou o vínculo estatutário com o Município, exercendo regularmente suas funções no período reclamado.

À luz do art. 373, II, do CPC, cabia ao Município demonstrar fato extintivo do direito da autora, ou seja, o pagamento dos salários reclamados.

O ente público não apresentou comprovantes de pagamento, limitando-se a justificar a inadimplência com base em dificuldades financeiras da gestão anterior, o que não o exime da obrigação.

Não se pode exigir da autora a produção de prova negativa (prova diabólica), como extratos bancários para demonstrar a inexistência de pagamento.

A presunção de legitimidade das fichas financeiras é relativa e não exime a Administração de demonstrar o adimplemento quando este é questionado judicialmente.

Jurisprudência deste Tribunal reafirma que, comprovado o vínculo funcional, a ausência de prova de pagamento implica procedência da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Tese firmada:
“Comprovado o vínculo funcional e o exercício das atividades no período reclamado, compete ao ente público demonstrar o pagamento das verbas salariais pleiteadas. A ausência de prova da quitação, somada à justificativa de dificuldades financeiras, implica a procedência da cobrança”.

Dispositivos legais relevantes citados:

Art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação: 0000785-57.2016.8.05.0075, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, julgado em 02/08/2024, publ. 06/09/2024.

TJ-BA, Apelação: 0000219-16.2013.8.05.0075, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, publ. 21/08/2024.

TJ-BA, Reexame Necessário: 0000272-94.2013.8.05.0075, Rel. Des. Gesivaldo Nascimento Britto, 2ª Câmara Cível, publ. 29/11/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000635-81.2013.8.05.0075
, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada EDNEIA BISPO SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador-BA, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04